Tribunal: TJDFT
Processo: 0722944-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JUSTA CAUSA. MULTA. CABIMENTO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Reconhecida a justa causa para rescisão do contrato de administração de imóvel em razão da ausência de repasse dos valores recebidos mensalmente, é cabível a aplicação da multa por descumprimento contratual.
2. O mero inadimplemento contratual, em regra, não é fundamento suficiente para a condenação em indenização por danos morais, por não restar configurado dano à personalidade da parte.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.